Tribunal: TJES
Processo: 0000706-53.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000706-53.2021.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANILTON DE LIMA MATOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 1
2
, DA LEI Nº 10.826/2003. RECURSO DA DEFESA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2.
REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 3.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. 4.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
5
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório traz o convencimento de que a conduta descrita na inicial acusatória foi praticada pelo acusado, sendo a prova técnica corroborada pela prova testemunhal produzida. 2. A pena-base fixada no presente caso encontra-se devidamente fundamentada com amparo na jurisprudência, se mostra razoável, proporcional e adequada ao crime praticado,
não havendo nenhum reparo a ser realizado.

3.
A

condição financeira do autor não o isenta do pagamento da multa ou impõe a redução, devendo esta situação ser observada tão somente na fixação do valor do dia-multa, o que ocorreu
in casu
, já que o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo previsto. 4. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e §1°, do Código de Processo Penal. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000706-53.2021.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANILTON DE LIMA MATOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Anilton de Lima Matos

em face da sentença de fls.
122/125
dos autos físicos, proferida pel
a

MM.
Ju
íza
de Direito da
2ª
Vara
de Mimoso do Sul
.

Analisando os autos, verifica-se que a denúncia oferecida pelo Ministério Público, às fls. 02/03, descreve:

“
Consta do inquérito policial que em 20 de setembro de 2018, na localidade de Palmeirinha, neste município e comarca, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, mantinha sob sua guarda arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência. Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado envolveu-se em uma confusão com Jovino da Silva Neto e disse que iria buscar arma de fogo em sua casa.

Antes disso acontecer Valdeci Pascoal Monteiro, por precaução, foi até a casa de Anilton e retirou de lá as armas e munições descritas no auto de apreensão a fl. 07 e com eficácia comprovada no laudo pericial às fls. 13/20, elementos que comprovam a materialidade do crime. [...]”.

Em virtude das mencionadas condutas, o réu foi condenado nas sanções do
artigo 1
2
, da Lei nº 10.826/2003
, à pena de 0
1
(
um
) ano,
10 (dez) meses e 06 (seis) dias de detenção e 5
0 (
cinquenta
) dias-multa, em regime inicialmente
aberto, o que foi substituída por duas penas restritivas de direito.

Em razões recursais (id.
7485636
), a defesa requer a absolvição do apelante,
por falta de provas.
Subsidiariamente, pugna pela fixação d
a pena-base no mínimo legal,
pela isenção da pena de multa e pela
concessão da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Sem maiores delongas, informo desde logo que o recurso defensivo não merece prosperar.

Isso porque, ressalto que a
materialidade
delitiva resta inconteste a partir da leitura
Boletim Unificado de fls. 06/07,
do

Auto de Apreensão à fl.
10,
do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 1
1
e do Laudo de Exame Pericial de Arma de Fogo às fls.
16/20
, atestando que
“foram examinados um revólver, de calibre .32 S8WL, número de série 35275, eficiente para a realização de tiros; uma espingarda, de calibre 32, número de série não aparente,
eficiente para a realização de tiros; e cartuchos de calibre .32 SBWL e 32, eficientes para a realização de tiros
”
.

No que concerne à
autoria
, após minuciosa análise das provas carreadas no presente caderno processual, vislumbro que
também restou sobejamente comprovada
pelas provas testemunhais coligidas nos autos, especialmente nos depoimentos d
as testemunhas do
s
fato
s
, bem como do policial militar que atuou na apreensão das armas de fogo.

No ponto, a testemunha Marco Antônio Bestete França, presente no dia dos fatos, narrou em juízo (mídia de fl. 106), que estavam em uma confraternização de sua família, quando o acusado se irritou durante uma brincadeira, e foi “para cima” de Jovino da Silva Neto, vulgo Netinho. Na ocasião, o acusado teria ido em casa buscar armas, tendo sido contido pelas pessoas que estavam na festa, tendo as armas sido entregues à polícia. Confira-se:

“
Que na data dos fatos estavam em uma festa comemorando o final da colheita; que não conhecia Anilton; que estavam comendo e bebendo, por volta das 19h; que Anilton estava tonto e entrou em uma brincadeira com ciúmes da filha de Netinho; que Anilton levantou rápido e foi para cima de Netinho; que tentaram segurar Anilton;
que Anilton se soltou e foi em casa pegar armas; que conseguiram tirar duas armas da mão de Anilton;
que o depoente e seus irmãos tentaram pegar as armas e não conseguiam; que a família toda do depoente estava no local; que acabaram com a festa e foram para casa; que não sabe quem chamou a polícia porque já estava em casa;
que não sabe quem pegou as armas de Anilton; mas que as armas foram entregues à polícia; que já ouviu dizer que Anilton tem diversos tipos de arma;
que não queriam bater em Anilton, apenas evitar a briga; que Anilton não chegou na festa armado; que Anilton buscou depois; que Anilton voltou de sua casa com a arma; que o depoente não viu a arma porque estava escuro; que a brincadeira começou porque o depoente chamou Netinho de sogro, e que Anilton ficou com ciúmes e levantou para agredir Netinho;
que após 1 ano do ocorrido Anilton descarregou uma arma no depoente; que uma bala pegou no braço do depoente;
que o depoente correu e Anilton foi atrás até descarregar a arma; que a briga aconteceu na localidade de Poço Dantas; que o lugar é calmo; que Anilton gritou que buscaria uma arma; que Anilton é vizinho de terreno com o irmão do depoente; que sabia que Anilton trabalhava com um conhecido, mas que não o conhecia; (...) que no dia dos fatos conhecia Anilton de vista; que após a discussão Anilton fez ameaças ao irmão o depoente; que Anilton é temido na Palmeirinha; que no dia dos fatos Anilton estava muito bêbado; que após os fatos Anilton virou “inimigo” de todos; que Netinho não fez nada no momento da briga; que apenas Marcelo e Valdeci tentaram tirar a arma do acusado; que após os fatos nunca mais viu o acusado
”.

Por sua vez, a testemunha Valdeci Pascoal Monteiro, esclareceu que, quando o acusado afirmou que buscaria armas de fogo em sua casa, entendeu por bem segui-lo, na intenção de dissuadi-lo. Narrou que o acusado dizia que tinha a intenção de matar Jovino da Silva Neto. Por fim, a testemunha consignou que, já na casa do acusado, conseguiu retirar as duas armas da posse de Anilton de Lima Matos, as escondendo na lavoura até a chegada da polícia. Confira-se:

“
Que é vizinho de Anilton; que estava presente no dia dos fatos; que Anilton já estava no local; que começaram uma brincadeira de sogro com Netinho; que
Anilton disse que não ficaria assim, que buscaria uma arma em casa para pegar Netinho;
que o depoente e seu cunhado foram atrás de Anilton dizendo para não fazer isso;
que Anilton chegou em casa e pegou um revólver e colocou na cintura;
que o depoente ficou na porta segurando Anilton;
que o depoente pegou o revólver da cintura de Anilton; que Anilton pegou uma espingarda que estava na parede;
q
ue o depoente pegou a espingarda de Anilton e escondeu as armas no mato;
que Anilton voltou para o local da festa; que Valdeci avisou aos demais que Anilton já estava sem as armas; que antes de Anilton ir em casa não aconteceram agressões físicas, apenas uma brincadeira; que era amigo de Anilton no dia dos fatos;
que Anilton saiu dizendo que ia matar o Jovino
; que as armas de Anilton estavam na estante;
que o revólver e a espingarda estavam municiadas; que pegou as armas com facilidade;
que Anilton só ficava batendo no peito do depoente para voltar para o churrasco; que Anilton havia ingerido bebida alcoólica; que quando Anilton retornou para a festa já foi em direção a Netinho; que os outros homens seguraram Anilton achando que este estava armado; que antes de buscar a arma Anilton não tinha sofrido nenhum tipo de agressão; que souber que Anilton foi para cima de Netinho quando retornou para a festa; que quando o depoente chegou viu que estavam segurando Anilton; que disse para os homens que podiam soltar Anilton porque Anilton estava desarmado; que quando a polícia chegou contou essa história; q
ue Anilton é uma pessoa que não pode ter vizinhos;
que sabia que Anilton possuía armas;
que o cunhado do depoente que disse para irem atrás de Anilton; que quando Anilton chegou não dava para perceber que ele estava sem armas; que quando o depoente comunicou que Anilton estava sem arma os outros homens levaram Anilton para casa; que não agrediram Anilton;
que o depoente que entregou as armas para a polícia; que o depoente havia escondido as armas no mato; que quando tirou as armas da cintura de Anilton estavam na casa de Anilton; que a espingarda estava no quarto de Anilton; que o depoente ficou “próximo a porta para que Anilton não saíssem; que o depoente também pegou a espingarda e escondeu
”.

No mesmo sentido foi o depoimento em juízo da testemunha Jovino
da Silva Neto. Confira-se
:

“
Que no dia dos fatos estavam em um churrasco de fim de colheita de café; que Marco Antônio e Binho chamaram o depoente de sogro; que o depoente brincou dizendo que Marco Antônio não servia para ser seu gerno;
que Anilton levantou dizendo “se ele não vale para ser seu gerno você vale o que?”; e disse que ia em casa buscar arma para mostrar que era homem;
que tentaram segurar Anilton;

que Anilton foi em casa buscar a arma; que tentaram tirar as armas de Anilton;
que por volta de meia-noite a polícia chegou; que o depoente chamou a polícia;
que Valdeci que pegou as armas e levou para sua casa; que quando Anilton foi em casa Valdeci foi junto dizendo para Anilton não fazer isso; que quando Anilton pegou a arma, Valdeci retirou a arma de Anilton; que Anilton pegou a espingarda e Valdeci também tomou de Anilton; que Valdeci escondeu as armas no mato;

que Anilton não chegou na festa novamente com as armas; que Valdeci pegou as armas de Anilton na casa de Anilton; que quando Anilton retornou para o local e tentou agredir o depoente, os outros homens seguraram Anilton;
que Anilton era convidado da festa;

que a discussão começou por causa de uma brincadeira;
que Anilton tomou as dores de Marco Antônio na brincadeira; que não ocorreram brigas antes da brincadeira; que atualmente não tem medo do depoente; que tem apenas receio; que Anilton tem um jeito complicado;
que Anilton é inimigo de quase todos na localidade
; que ouviu o comentário que Anilton atirou em Marco Antônio, mas que não viu; que Anilton não falou mais nada além do comentário de sogro e genro; que não deve dinheiro a Anilton; que Anilton deu uma picadeira para o depoente; que o depoente ganhou mais duas picadeiras de outras pessoas; que Anilton soldou a picadeira; que Anilton tinha três vacas a meia com o depoente; que Anilton cobrou a solda da picadeira ao depoente; que no outro dia o depoente pegou as vacas e a picadeira e levou para Anilton; que no dia da discussão Anilton não cobrou o depoente; que não houve briga corporal no primeiro momento; que não houve briga, que separaram antes de a briga acontecer; que não viu se alguém desferiu um soco em Anilton; que Anilton foi embora para casa Anilton; que não viu os fatos narrados no depoimento de Anilton”.

A
s versões acima foram, inclusive, amparadas pelo relato em juízo do Policial Militar Alex Vieira Borges, responsável pela apreensão das armas. Vejamos:

“
Que foram atender a ocorrência no local; que tiveram com um senhor; que esse senhor disse que estava em uma festa; que o senhor disse que conseguiu desarmar um cidadão;
que o senhor levou os policiais para sua casa e entregou as armas;
que o senhor relatou que conseguiu desarmar por duas vezes o cidadão; que reconhece as armas de fls. 21/22; que não conhecia Anilton até o dia dessa ocorrência”
.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos agentes da lei que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone seus depoimentos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que o depoimento do agente é harmônico com os depoimentos das testemunhas que presenciaram os fatos, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

No que diz respeito ao
réu
, ao ser interrogado em juízo, negou a propriedade das armas de fogo apreendidas. Confira-se:

“
Que é vizinho de Valdeci há 5 anos; que é dono da propriedade próxima a Valdeci há 6 anos; que é uma localidade tranquila; que reside sozinho;
que não é o dono das armas; que não sabe de quem são as armas;
que se recorda do dia dos fatos; que estava alcoolizado; que começou uma discussão de Jovino com Marquinhos; que Jovino devia o interrogado; que quando começou a briga entrou para separar; que começaram a agredir o interrogado; que o interrogado desmaiou; que quando acordou disseram que iam matar o interrogado; que o interrogado foi para casa; q
ue não foi em casa buscar nada;
que não se recorda se Valdeci foi atrás do interrogado; que não tinha desavenças com os outros homens;
que é verídica a informação de que disparou uma arma contra Marco Antônio;
que eles ficavam ameaçando o interrogado; que o interrogado comprou um revólver; que em uma situação estava na casa de um vizinho; que Marco Antônio chegou e começou a rir do interrogado;
que o interrogado disparou contra Marco Antônio
;

que as armas eram dos irmãos; que não possui armas
; que estava na festa a convite da família; que não tinha problemas com os 5 irmãos; que era final de colheita; que ingeriu bebida alcoólica; que não se recorda da brincadeira de genro com Jovino; que Jovino começou uma briga com Marquinhos; que quando o interrogado entrou no meio começaram a agredi-lo; que o interrogado foi para casa
”.

Diante do exposto, verifico que as declarações d
as testemunhas que presenciaram os fatos, aliado ao relato do policial militar,
demonstram de forma notória a autoria e materialidade do crime disposto no artigo 1
2
, da Lei nº 10.826/03
, eis que
evidenciou-se nos autos que o réu possuía armas de fogo de uso permitido, conforme delineado no laudo pericial, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência
, de modo que
não merece acolhimento o pleito absolutório requerido pela defesa
.

Prosseguindo,
passo à análise dos pleitos formulados pela defesa quanto à dosimetria da pena.

Na
primeira fase da dosimetria da pena,

a
magistrad
a
sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo Código, concluiu por valorar negativamente a
culpabilidade do agente
,
a
conduta social,
os
motivos
e
circunstâncias do crime
, fixando a pena-base em
1 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa.

A defesa argumenta que as circunstâncias teriam sido valoradas com base em elementos inerentes ao tipo penal. Contudo, sem razão a defesa. Explico.

Quanto à
culpabilidade
, a magistrada fundamentou que o acusado
“
pretendia utilizar as armas de fogo que estavam guarnecidas em sua residência para atentar contra a vida de outrem”
, o que extrapola
o tipo penal de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e encontra amplo
respaldo nos elementos concretos dos autos.

De igual modo,
a valoração negativa da
conduta social
do apelante também se fundou na prova testemunhal colhida nos autos, que dá conta de que o acusado é pessoa temida em sua comunidade. Registre-se que a referida fundamentação é apta à elevação da pena-base, conforme já sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No ponto:

5. In casu, a conduta social foi negativamente sopesada pelas instâncias ordinárias com base (i) na existência de provas que demonstram que o recorrente é pessoa temida na comunidade em que mora e (ii) em relato de testemunha de que fora ameaçada após seu depoimento na delegacia (e-STJ fl. 251). O fato de ser temido no meio em que vive e de promover ameaças a testemunhas evidencia a perniciosa relação do recorrente com a comunidade, constituindo fundamentação concreta, suficiente e idônea para justificar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal. Precedentes.[...] (AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.)

Prosseguindo, em relação aos
motivos do crime
, a magistrada
a quo
os considerou desproporcionais
“
uma vez que pretendia utilizar as armas de fogo que estavam guarnecidas em sua residência em razão de uma
discussão banal
ocorrida durante uma festa, onde estavam reunidos trabalhadores rurais em comemoração ao final do período da colheita”.

Trata-se de fundamentação amparada na prova produzida nos autos e que também encontra amparo no entendimento jurisprudencial. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por discussão entre as partes. Precedentes.
2. Evidenciado que a insurgente era companheira da vítima e morava na mesma residência, bem como que a coabitação foi determinante para viabilizar a prática delitiva, justificada está a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal. Ademais, constatado que o reconhecimento da coabitação se deu com base nas provas dos autos, o decote dessa agravante demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.467.666/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024.).

Por fim, quanto às
circunstâncias do crime,
a magistrada sopesou que o acusado possuía mais de uma arma de fogo, o que também é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. Vejamos:

[...]
2. Acerca da pena-base fixada no crime de porte ilegal de arma de fogo, majorou-se tal sanção em 1/6, em razão de o réu, ora agravante, ter sido apreendido com duas armas de fogo - situação essa que acentua a vetorial das circunstâncias do crime -, entendimento que não destoa da jurisprudência desta Corte, como se vê do AgRg no AREsp n. 1.733.441/RR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.
[...]
(AgRg no HC n. 649.962/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.).

Assim,

a pena-base fixada no presente caso encontra-se devidamente fundamentada e se mostra razoável, proporcional e adequada ao crime praticado,
não havendo nenhum reparo a ser realizado nesta seara recursal
.

Prosseguindo, quanto ao
pedido de redução da pena de multa em razão da alegada carência econômica do apelante
, é certo que uma vez cominada a pena de multa ao delito imputado ao recorrente, cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, já que é sanção prevista no preceito secundário da norma penal.

Dessa forma, a condição financeira do autor não o isenta do pagamento da multa ou impõe a redução, devendo esta situação ser observada tão somente na fixação do valor do dia-multa, o que ocorreu
in casu
, já que o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo previsto.

Ademais, ressalta-se que é tão somente na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Portanto,
inviável a redução da pena de multa pela hipossuficiência do recorrente
, uma vez que o magistrado
a quo

procedeu corretamente à fixação do valor de cada dia multa no
quantum
mínimo estabelecido

em lei.

Por fim, quanto ao requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita, entendo por não acolhê-lo.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 13 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)